Tribunal: CARF
Processo: 13603.902208/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902208/2012-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.367 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, pela conversão do julgamento
em diligência para que a autoridade administrativa analise a documentação acostada aos autos e
se pronuncie a respeito da materialidade do direito creditório da recorrente. Vencidos os
conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira que
rejeitaram a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota Momesso de
Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela DRF de Belo Horizonte, sobre Ressarcimento de IPI, no valor
principal de R$ 133.090,13, requerido através do PER no 27172.82946.260510.1.1.01-0734,
referente ao 4o trimestre de 2009, que teve crédito reconhecido no valor de R$ 51.471,52. Em
virtude do reconhecimento parcial do crédito solicitado, foi homologada parcialmente o
PER/DCOMP no 06577.99735.160610.1.3.01-7106.
O acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com os seguintes fundamentos: (a) não há vício que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902208/2012-60
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902208/2012-60

comprometa a validade do ato administrativo; (b) as PER/Dcomps citadas foram compensadas
com outros PER, que não guardam relação com o PER analisado neste processo; (c) não foram
trazidos aos autos o Livro de Registro de Apuração de IPI que comprovasse as alegações.
No entanto, verifica-se que a recorrente apresentou novos documentos em sede de
recurso voluntário, como por exemplo, o Livro de Registro de Apuração de IPI, que demonstra o
teor das informações proferidas à ocasião da Manifestação de Inconformidade, não obstante a
própria DRJ tenha demonstrado que tinha acesso a tais documentos no banco de dados da RFB.
Ocorre que, a recorrente alega que os documentos juntados no presente recurso
são essenciais para a solução da presente discussão, considerando que os créditos utilizados na
PER/Dcomp são suficientes para realizar a compensação e, consequentemente, extinguir a
obrigação tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Verifica-se que a razão da glosa ocorreu por divergência em relação à parcela não
passível de ressarcimento do saldo credor do período anterior referente ao 4o Trimestre, uma vez
que a fiscalização deixou de considerar quatro pedidos de compensação formulados pela
Recorrente para composição do saldo credor.
Pelo visto, a divergência apontada refere-se, unicamente, ao saldo credor do
período anterior, parcela “não ressarcível” (coluna b), onde a Recorrente aponta um valor de R$
311.581,43 e a fiscalização um valor de R$ 207.652,13.
Por outro lado, verifica-se que os 04 pedidos de compensação (à época pendentes
de homologação) refletiam créditos do período do 4T/2008 ao 3T/2009. Uma vez confirmados,
tais créditos podem compor o saldo do período subsequente, qual seja: o 4T/2009.
No entanto, do confronto entre as informações supracitadas, bem como as
informações inseridas pela Recorrente no PER/Dcomp e os registros constantes do Raipi e das
folhas do Livro Diário, verifica-se a necessidade de diligência para análise dos documentos
acostados aos autos.
Assim, considerando que o sistema processual tributário permite a flexibilização
da norma contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar um dos
princípios mais caros do processo administrativo, qual seja, o da busca pela verdade material.
Em respeito ao Princípio da Verdade Material, o que ratifica o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entendo que o processo deva ser convertido em diligência.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902208/2012-60

Por todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa de origem verifique a documentação acostada aos autos e se pronuncie
a respeito da materialidade do direito creditório da recorrente.
Após, dar ciência a recorrente, abrindo-lhe prazo para se manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 287
DF CARF MF
Original